Tribunal: CARF
Processo: 16692.720140/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736 DO STF. COISA JULGADA.
É inconstitucional a imposição da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, que incide sobre a mera não homologação de declaração de compensação tributária. O pedido de compensação formulado pelo contribuinte constitui exercício regular do direito de petição, previsto no art. 5o, XXXIV, a, da Constituição Federal, e não um ato ilícito apto a ensejar, por si só, a aplicação de penalidade pecuniária.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a exoneração do crédito tributário decorrente da exclusão do responsável solidário do polo passivo não ultrapassa o limite de alçada fixado em Portaria do Ministério da Fazenda, observado, para fins de aferição desse limite, o valor vigente na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da Súmula CARF no 103.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720140/2020-49
ACÓRDÃO
1302-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
AMEPLAN ASSISTENCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736 DO STF. COISA JULGADA.
É inconstitucional a imposição da multa isolada prevista no § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96, que incide sobre a mera não homologação de
declaração de compensação tributária. O pedido de compensação
formulado pelo contribuinte constitui exercício regular do direito de
petição, previsto no art. 5o, XXXIV, 'a', da Constituição Federal, e não um
ato ilícito apto a ensejar, por si só, a aplicação de penalidade pecuniária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. LIMITE DE
ALÇADA. SÚMULA CARF No 103. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a exoneração do crédito
tributário decorrente da exclusão do responsável solidário do polo passivo
não ultrapassa o limite de alçada fixado em Portaria do Ministério da
Fazenda, observado, para fins de aferição desse limite, o valor vigente na
data de sua apreciação em segunda instância, nos termos da Súmula CARF
no 103.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Em relação ao recurso voluntário, acordam, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720140/2020-49
2

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face de decisão de
primeira instância que manteve a exigência de multa isolada, no percentual de 75% (cinquenta por
cento), em decorrência de negativa de homologação de declaração de compensação, com
fundamento no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996 c/c § 2° do art. 44 da Lei 9430/96.
Inicialmente foi lavrado pela autoridade fiscal competente Auto de Infração com
exigência de multa isolada no patamar de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados, declarados em 3 (três) PER/DCOMPs, em decorrência
da não homologação de compensações resultante da análise tratada no Processo
10880.724096/2020-42.
O lançamento encontra-se fundamentado no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A exigência fiscal, portanto, foi motivada pela inserção de informação falsa na
declaração e pelo não atendimento às intimações fiscais, configurando, segundo a Fiscalização,
falsidade de declaração de conteúdo. Em consequência foi atribuída responsabilidade solidária,
com fundamento nos artigos 124,I, e 135, III, do CTN, ao sócio administrador, Sr. ALI HUSSEIN
IBRAHIN TAHA, e ao Sr. ERICK CONCEIÇÃO SOARES, procurador da empresa. Insurgiram-se contra
o lançamento o contribuinte e o responsável Sr. ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA por meio de uma
impugnação conjunta com as seguintes principais alegações:
1. - nulidade do Auto de Infração, por violação ao contraditório e à ampla
defesa;
2. - prescrição – intimação em 04.03.2020 para prestar esclarecimentos quanto
a operações de compensações que haviam sido transmitidas em 26.04.2018;
3. - impossibilidade de Representação Fiscal para Fins Penais;
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720140/2020-49
3
4. - inconstitucionalidade da multa aplicada pela negativa de homologação de
compensação;
5. - indevida aplicação da multa isolada de 225%.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitou as preliminares, bem como as
matérias sobre as quais não teria competência para se pronunciar (impossibilidade de
Representação Fiscal para Fins Penais, e inconstitucionalidade da multa aplicada). Entendeu pela
manutenção em parte do crédito tributário, sob o argumento de que não houve fraude, mas se
aplicaria ao caso a multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada com majoração daquele percentual pela metade, com base no não
atendimento às intimações durante o procedimento fiscal pelo sujeito passivo.
Contra essa decisão, os recorrentes AMEPLAN ASSITÊNCIA MÉDICA PLANEJADA
LTDA E ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA, em suas razões, apresentaram alegações de mérito voltadas
para exclusão da multa isolada de 75% pela inexistência de provas substanciais de que os
Recorrentes não praticaram nenhuma irregularidade que pudesse comprovar os fatos narrados no
Auto de Infração (fls. 4 a 11 do recurso), bem como para a manutenção da decisão da decisão de
primeira instância relacionada à exclusão da responsabilidade solidária do Sócio Gerente, Sr. ALI
HUSSEIN IBRAHIN TAHA, pela ausência de conduta contrária a lei, contrato social ou estatuto (fls.
11 a 16 do recurso).
É o breve relatório.

VOTO
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Importante registrar que não houve impugnação ou recurso voluntário do
responsável solidário Sr. Erick Conceição Soares, procurador da empresa, muito embora tenha
sido expressamente afastada essa responsabilidade pela decisão da primeira instância.
Quanto ao recurso de ofício, embora o afastamento da responsabilidade tributária
imputada a ALI HUSSEIN IBRAHIN TAHA e ERICSON CONCEIÇÃO SOARES, nos termos do § 2o do
art. 1o da Portaria MF no 2/2023, em tese enseje o seu conhecimento, verifica-se, a partir dos
elementos constantes da autuação, cujo montante originalmente lançado foi de R$ 8.800.208,33,
que o crédito efetivamente exonerado alcança R$ R$ 2.933.402,78, em decorrência da redução do
percentual da multa de 225% para 75%, situando-se, portanto, abaixo do limite de alçada de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) previsto no caput do art. 1o da mencionada Portaria MF
no 2/2023.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720140/2020-49
4
Assim, muito embora o recurso tenha sido encaminhado pelo órgão de primeira
instância com fundamento na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, que estabelecia como
limite de alçada para interposição de recurso de ofício o valor de R$ 2.500.000,00, torna-se
importante ressaltar que a Súmula CARF n.o 103 estabelece que o limite de alçada do recurso de
ofício deve ser analisado na data de sua apreciação, em sede de julgamento de segunda instância,
o que impede o conhecimento do presente recurso.
Passa-se à análise do recurso voluntário.
O tema dos presentes autos reside na imposição da multa isolada decorrente da
comprovação de falsidade de declaração (DCOMP) pela autoridade fiscal, capitulada no art. 18,
caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, combinado com o art. 44, § 2o, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que trata do agravamento da penalidade. Veja-se o
seguinte excerto do auto de infração:
“Em função da não homologação das compensações, motivada pela inserção
de informação falsa na declaração e pelo não atendimento às intimações,
será realizado lançamento de ofício de multa isolada de 225% sobre o valor
dos débitos indevidamente compensados, conforme previsto no art. 18,
caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
combinado com o art. 44, § 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e no art. 74, § 2o, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho
de 2017.” (grifei)
Contudo órgão julgador de primeira instância considerou que não houve dolo na
conduta do contribuinte, devendo ser aplicada a multa prevista no § 17, do art. 74, da Lei no
9.430/96 c/c art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, uma vez que entendeu ocorrer a hipótese de mera
não homologação de compensação tributária declarada pelo contribuinte. Essa multa foi
considerada como cabível pela autoridade de primeira instância como resultado do julgamento
que afastou a hipótese de fraude considerada como fundamento original do lançamento com base
no art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833/2003
Com esse entendimento, a instância de piso alterou, por via indireta, o
enquadramento legal original, afastando a multa de 225% sobre o valor dos débitos
indevidamente compensados, com base art. 18, caput, § 2o e § 5o, da Lei no 10.833/2003 c/c art.
44, § 2o, da Lei no 9.430/96, de forma a reduzi-la ao patamar de 75%, com base no art. no § 17, do
art. 74, da Lei no 9.430/96 c/c art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96. Confira-se a seguinte passagem do
voto condutor do acórdão:
“É imprescindível, portanto, que haja a existência de dolo na conduta do
contribuinte, não sendo possível a utilização de conclusões, ainda que
consideradas evidentes, ou presunções, devendo ser a aplicação dessa
penalidade realizada por meio de provas concretas de falsidade.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720140/2020-49
5
Portanto, não se comprovando a hipótese de fraude, cabe ao caso, a multa
isolada, prevista no § 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, de 50% aplicada
sobre o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada.
{...]
Já com relação ao agravamento da multa, é desnecessária a exteriorização,
pela fiscalização, de apreciação subjetiva da conduta do contribuinte para a
majoração da multa ao percentual de 75%. Basta, que reste configurada a
falta de atendimento da intimação no prazo nela estipulado. A manifestante
foi intimada duas vezes durante o procedimento fiscal a prestar
esclarecimentos sobre o crédito objeto da DCOMP e tomar as providências
necessárias e não atendeu às intimações.
Pelo exposto, deve ser mantida a multa isolada com o percentual de 75%.”
(grifei)
Depreende-se dessa decisão que as autoridades julgadoras compreenderam a
hipótese prevista no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003 (multa por falsidade comprovada
na declaração) como uma circunstância qualificadora da multa estabelecida no § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96 (multa sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada). Trata-se de equívoco do julgado.
Embora eu concorde com a tese de que a multa por falsidade comprovada na
declaração (no percentual de 150%) configure uma multa qualificada, isso não significa que seja
possível considerá-la como uma qualificadora da multa aplicável sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada (50%). Trata-se de bases legais distintas, com íntima
relação jurídico-material, mas sem correspondência jurídico-formal, o que caracteriza inovação do
critério jurídico do lançamento.
Nesse sentido, nos termos decididos em primeira instância, não há como subsistir o
lançamento da multa sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada (50%), e, por decorrência, a sua majoração pela metade com base no art. art. 44, §
2o, da Lei no 9.430/96.
Contudo, mesmo que prevaleçam argumentos contrários à constatação de
alteração de critério jurídico do lançamento, o lançamento também não se sustentaria caso
estivesse originalmente fundamentado no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, diante do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 736.
O tema foi exaustivamente analisado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral e cadastrado como Tema 736. Naquela oportunidade, a Corte Suprema pacificou o
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720140/2020-49
6
entendimento sobre a matéria, fixando tese com eficácia vinculante para toda a Administração
Pública, nos seguintes termos:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
O fundamento principal que norteou a decisão do Pretório Excelso foi a constatação
de que o pedido de compensação formulado pelo contribuinte não constitui, por si só, um ato
ilícito. Pelo contrário, representa o exercício de um direito subjetivo público, amparado
constitucionalmente pelo direito de petição, previsto no artigo 5o, inciso XXXIV, alínea 'a', da
Constituição da República. A simples postulação de um direito perante a autoridade administrativa
não pode ser presumida como uma conduta ilícita e, consequentemente, não pode ser apenada
de forma automática.
A aplicação da penalidade, tal como prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/96, representaria uma indevida sanção ao exercício regular de um direito. A penalidade
tributária tem por finalidade reprimir atos ilícitos, e não desencorajar o contribuinte de buscar
junto ao Fisco o que entende ser seu direito, no caso, a extinção de um débito por meio de um
crédito que titulariza.
Ademais, a decisão do STF ressaltou a ofensa ao devido processo legal em sua
dimensão substancial, por ausência de razoabilidade e proporcionalidade. A imposição automática
de uma multa de 50% sobre o valor do débito, sem qualquer análise a respeito da boa-fé do
contribuinte ou da plausibilidade do crédito por ele utilizado, mostra-se desproporcional e
confiscatória. A automaticidade da sanção impede que a autoridade administrativa avalie as
circunstâncias do caso concreto, presumindo, de forma absoluta, a má-fé do sujeito passivo, o que
é incompatível com os princípios que regem o direito administrativo sancionador.
Para que se pudesse cogitar de uma penalidade, seria imprescindível a
demonstração cabal de uma conduta abusiva, fraudulenta ou dolosa por parte do contribuinte,
como a utilização de créditos sabidamente inexistentes ou a manipulação de informações. A mera
rejeição do crédito pela autoridade fiscal, por questões de interpretação da legislação ou por
insuficiência de provas em um primeiro momento, não se confunde com a prática de um ilícito
tributário.
O entendimento firmado no RE 796.939/RS foi corroborado no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905/DF, que também declarou a inconstitucionalidade
do mesmo dispositivo legal. Ambas as decisões já transitaram em julgado, tornando seus efeitos
vinculantes e de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da
Administração Pública, incluindo este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Nesse sentido, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF), em seus artigos 98 e
99, estabelece o dever dos conselheiros de reproduzirem as decisões de mérito transitadas em
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.616 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720140/2020-49
7
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Não há,
portanto, margem para que este colegiado decida de forma diversa.
Diante da clareza do precedente vinculante, a exigência fiscal discutida nestes
autos, consubstanciada na multa isolada por compensação não homologada, deve ser
integralmente cancelada, porquanto fundamentada em dispositivo legal declarado
inconstitucional pelo guardião da Constituição (art. 102 da CF/88).
CONCLUSÃO
Ante do exposto, deixo de conhecer do Recurso de Ofício e, quanto ao Recurso
Voluntário, voto pelo seu provimento, para cancelar integralmente o crédito tributário.

Assinado Digitalmente
SÉRGIO MAGALHÃES LIMA

Fl. 196
DF CARF MF
Original